Tribunal: TJDFT
Processo: 0753646-58.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. AUSENTE CONTRADIÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerente/recorrente, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu e não proveu o recurso em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente a pretensão relacionada à cobrança dos débitos relativos a acertos financeiros reconhecidos administrativamente.
2. Alega a embargante a ocorrência de contradição no julgado, sob o argumento de que o reconhecimento administrativo de dívida pela Administração Pública interrompe o prazo prescricional em favor do interessado, ou, caso já tenha se consumado o lapso prescricional, importa em sua renúncia. Aduz que o DF não promoveu qualquer ato que representasse o desinteresse no pagamento do débito. Asseverou que apesar dos débitos serem anteriores a 5 anos do ajuizamento da demanda, há registro anterior à sua consumação na declaração de crédito, permanecendo o prazo suspenso desde a data do pedido constante na referida declaração, o qual se constitui como marco interruptivo. Pugna pelo acolhimento dos embargos a fim de sanar a contradição apontada.
3. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
4. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Cumpridos os requisitos de admissibilidade, recurso conhecido.
5. No mérito, sem razão a embargante. Por ocasião do julgamento, foram analisados os pedidos e documentos constantes dos autos, à luz do disposto na Lei no 9.099/95, não havendo, portanto, contradição, omissão ou obscuridade no julgado, requisito para eventual modificação.
6. O pedido de inclusão dos valores no orçamento não constitui marco suspensivo da prescrição, tendo em vista que, via de regra, o ato se trata de conduta ativa do ente público no intuito de indicar débitos em aberto para fins orçamentários. Nos termos do art. 4o, parágrafo único, do Decreto no 20.910, de 06/01/1932, a suspensão do prazo prescricional carece do “requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano”. Neste sentido, é necessária a comprovação de que o número do pedido constante da declaração que instrui os autos possua relação com a iniciativa da parte em relação ao recebimento do valor devido. Conforme salientado, via de regra, o próprio órgão elabora tais pedidos à Secretaria de Economia para o pagamento dos débitos referentes aos exercícios findos, conduta necessária ao arrolamento e pagamento dos débitos da administração pública, cujo ato não importa em interrupção do prazo e afastamento do disposto no Tema 1.109 do STJ.
7. Pretende a embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade.
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95.